Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou como termo inicial da suspensão da execução fiscal e da prescrição intercorrente a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, realizada via SISBAJUD.
2. Pedido do embargante para reconhecer vício, alegando que o termo inicial deveria ser a ciência do resultado infrutífero da pesquisa INFOJUD, por melhor refletir a inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro material no acórdão ao adotar como termo inicial da suspensão da execução fiscal e da prescrição intercorrente a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sem exigir o esgotamento de todas as diligências patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, adotando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566, segundo o qual o prazo de suspensão e de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal ou de novas diligências.
4. A tentativa de constrição via SISBAJUD restou infrutífera, sendo registrada a ciência pela Procuradoria-Geral em 25/06/2023, data corretamente adotada como termo inicial.
5. Não há omissão quanto à tese de necessidade de esgotamento de outras medidas, pois o entendimento do STJ veda o retardamento artificial do termo inicial mediante diligências sucessivas.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.
7. O acórdão apresenta motivação suficiente e não viola o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.
8. O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis pelo exequente, independentemente de pronunciamento judicial formal ou de esgotamento de todas as diligências executivas. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 2o e 4o; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o; 489; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ);
TJDFT, Acórdãos 1973554, 1992266, 1980220.